Tribunal: TJPA
Processo: 0800545-07.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9802 - Medicamento em Desacordo com Receita Médica
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800545-07.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: REGIVAN DA SILVA DA SILVA, MARCILENE NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, DO CPC). SENTENÇA NO JUÍZO DE ORIGEM JULGAGO PROCEDENTE MÉRITO DO REFERIDO FEITO. PERDA DO OBJETO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREJUDICADO.

1.

Proferida sentença de mérito na ação originária, substituindo a decisão precária impugnada, resta caracterizada a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento e, por consequência, prejudicado o exercício do juízo de retratação.

2.

Juízo de retratação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, JULGAR PREJUDICADO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática dos recursos repetitivos, referente ao recurso de Agravo de instrumento interposta perante este E. Tribunal de Justiça, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida por
R.D.S.D.S., REPRESENTADO POR SUA GENITORA M.N.D.S.

Por meio de decisão monocrática sob o (Id. nº 7915413), neguei provimento ao recurso por entender que o pleito estava manifestamente em confronto com jurisprudência dominante desta e. Corte.

Da decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (Id. 8435069), no qual sustentou a reforma da decisão, sobre a alegação que decisão monocrática havia decidido de maneira diversa ao fixado no tema 793 dos Recursos Extraordinários Repetitivos onde a imposição de inclusão da União à lide e da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, bem como ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Após o julgamento do referido recurso de Agravo interno onde foi analisado pelo colegiado da 2ª de Direito Público, onde negou provimento por unanimidade, restando o feito assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO AME. ALEGAÇÃO ILEGITIMIDADE ESTATAL. PEDIDO PARA UNIÃO INTEGRAR A LIDE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes federados, pelo que pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide.

RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO

Irresignado com o acórdão
, o Estado do Pará interpôs recurso extraordinário de (Id. 11525526), no qual sustenta que não foi observado o disposto no art.109,I, da CF e a necessária adequação da decisão a Tese 793, firmado sob o rito da repercussão geral, conforme os julgamentos do STF, onde destaca a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide e assim a remessa do feito à Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos insumos não incorporados a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais- RENAME ou no Sistema de Gerenciamento de Tabela de Procedimentos.

O Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, então Vice-Presidente desta Corte de Justiça, por meio da decisão de (Id.12039782), determinou que o acórdão recorrido fosse revisto por este colegiado, a fim de ser adequado a tese 793 da Repercussão Geral, conforme as interpretações dadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de (Id. 11.948.218).

É o suficiente relatório.

VOTO

O juízo de retratação encontra-se prejudicado, uma vez que, a despeito da possível divergência entre o acórdão recorrido e a orientação dos Tribunais Superiores, visto que, ao compulsar os autos de origem (0815074-47.2021.8.14.0006), constata-se que o Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua onde proferiu sentença sob o Id. 106149422, no dia 15/12/2023, julgado procedente o pedido da Ação de Obrigação de Fazer, conforme o disposto:

3- Dispositivo.

Diante o exposto, confirmo a Tutela Antecipada e consequentemente JULGO PROCEDENTE o pedido da ação civil pública condenando o Estado do Pará a fornecer, imediatamente, o medicamento Evysdi (risdiplam) – 0,75 mg/ml x 80ml – 06 frascos/03 frascos/mês, ao infante R. D. S. D. S., portador de Atrofia Muscular Progressiva, AME 5q, tipo III, Cid G-12, conforme laudo médico acostado nos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na oportunidade confirmo o valor da multa diária pelo descumprimento da decisão liminar, no qual foi cominada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitando-a ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo ser liquidada para o cumprimento voluntário.

Após, intime-se o Ministério Público para informar sobre o cumprimento voluntário da sentença. Em caso de negativa noticiar ao Juízo a fim de realizar o bloqueio das contas da fazenda Estadual.

P.R.I.C,

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado/ ofício/carta precatória, na forma do provimento nº 003/2009 CJRMB.

Ananindeua/PA, na data da assinatura eletrônica.

Pelo exposto, considerando que o magistrado de 1º grau sentenciou o processo, extinguindo a ação de obrigação de fazer sem resolução de mérito,
mostra-se prejudicado o juízo de retratação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2024